Tribunal: TJMT
Processo: 0005225-89.2013.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005225-89.2013.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Fraude no Pagamento por Meio de Cheque]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO DA SILVA SANTOS - CPF: 346.000.928-48 (APELANTE), ROSE DE FREITAS RAMALHO DA SILVA - CPF: 084.345.288-94 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO MOISHIRO KITAYAMA - CPF: 099.477.008-10 (ADVOGADO), GILSON RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 100.705.108-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTA PRESSAO & CIA LTDA (VÍTIMA), RICARDO ALEXANDRE GONCALVES (VÍTIMA), GONCALVES & CEBOTAR COMPRESSORES LTDA - CNPJ: 01.876.444/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171, §2º, VI, do CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRELIMINAR DA DEFESA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– OCORRÊNCIA – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0005225-89.2013.8.11.0025, que tramitou pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar Fabio da Silva Santos por infringência ao disposto no artigo 171, §2º, inciso VI, do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direito.

(sentença - Id. 131632677, pp. 19 a 23)

Não se conformando com o desfecho condenatório, Fabio da Silva Santos interpôs recurso de apelação criminal (Id. 131632677, p. 25).

Em suas razões pede preliminarmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela reforma da sentença para ver-se absolvido da imputação que lhe fora dirigida aos argumentos sucessivos de atipicidade da conduta e de fragilidade probatória (Id. 131632677, pp. 31 a 45).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o provimento do recurso defensivo para o fim de que seja reconhecida e aplicada a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa (Id. 131632684).

A i. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id. 136486182), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sentença penal condenatória –
Estelionato (artigo 171, §2º, inciso VI do CP)
– Pena fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto convertida em uma restritiva de direito
–
Irresignação defensiva
– preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal – mérito: absolvição do acusado sustentando a atipicidade da conduta e insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo – contrarrazões ministeriais concordando com o advento da prescrição –
com razão as partes
– dicção dos artigos 109, V c/c 107, IV ambos do CP – ocorrência da prescrição na modalidade retroativa pela pena em concreto, alcançando a pena de multa, conforme artigo 114, II do CP – análise do mérito prejudicada –
Pelo conhecimento do apelo e, pelo provimento para declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Passo à análise da preliminar suscitada nas razões de apelação.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão fixada na sentença condenatória (Id. 131632677, pp. 19 a 23) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, aperfeiçoa-se em 04 (quatro) anos.

O apelante nasceu em 03 de setembro de 1986 (Id. 131632676, p. 42), de modo que não alcançado pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi recebida em
30/01/2014
(Id. 131632676, p. 210), o imputado foi citado pessoalmente (Id. 131632676, pp. 244 e 245), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de 23/10/2019 (Id. 131632677, pp. 19 a 23).

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação da sentença condenatória, pelo sistema de acompanhamento de processos consta que em 30/10/2019 houve o envio para publicação no Diário da Justiça, data que será considerada como a de devolução dos autos em cartório.

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (30/01/2014) e a publicação da sentença condenatória (
30/10/2019
), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Realço que, com o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pelo decurso do prazo prescricional, não subsistem efeitos penais ou extrapenais em decorrentes deste feito.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, acolho a preliminar suscitada pela defesa e declaro extinta a punibilidade do apelante
Fabio da Silva Santos
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023